Tribunal: TJPA
Processo: 0819671-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819671-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: TOMAZ SOARES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0819671-43.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0802919-21.2022.8.14.0024

IMPETRANTE: DR. LUIS GABRIEL SOARES DA SILVA- OAB/PA 32.500

PACIENTE: TOMAZ SOARES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

INVASÃO DE DOMICÍLIO. OPERAÇÃO POLICIAL EM CONJUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. LICITUDE DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0819671-43.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0802919-21.2022.8.14.0024

IMPETRANTE: DR. LUIS GABRIEL SOARES DA SILVA- OAB/PA 32.500

PACIENTE: TOMAZ SOARES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de TOMAZ SOARES JUNIOR, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 25/06/2022, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra que na ocasião do flagrante, uma guarnição da Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público e em execução de uma operação, avistaram o acusado e outros em frente de sua residência, situação que, sem nenhum indício de conduta delituosa, levou-os a abordarem os acusados ali presentes e a adentrarem no domicílio do demandante, resultando na apreensão de vários objetos e substâncias entorpecentes.

Relata que em audiência de custódia o Juízo Singular converteu a prisão em flagrante do coacto em medida preventiva, levando em consideração apenas os elementos informativos colhidos no Inquérito Policial, entendendo que a liberdade do demandante, ainda que com elementos subjetivos favoráveis representaria risco à ordem pública, sendo o tipo penal imputado suficiente para a decretação/permanência da medida.

Argumenta ilegalidade das provas colhidas, visto que os policiais teriam avistado os acusados em frente à residência do paciente e, sem mandado judicial, sem a presença de elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial, invadiram a residência do demandante.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, para revogar a segregação com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem e o trancamento da ação penal, sendo declarada a ilicitude das provas.

Os autos foram distribuídos, tendo a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos se reservado para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora.

O Juízo Originário atendeu à solicitação na data de 23/12/2022 através do Ofício 157/2022 – GJ (Id. 12290244).

Retornaram os autos a esta Relatoria que indeferiu a liminar.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, restam demonstrados o “periculum libertatis” e o “fumus commissi delicti” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Conforme apurado nos autos, no dia 25 de junho de 2022, por volta de 23h, uma guarnição da Polícia Militar estava em operação em conjunto com o Ministério Público, na vila caçula, neste Município, ocasião em que avistaram os acusados em frente a residência do acusado TOMAZ SOARES JUNIOR, momento em que fizeram a abordagem, ocasião em que adentraram na residência do acusado e encontraram 01(uma) pedra de crack, pesando aproximadamente 32,1 gramas; 01(uma) trouxinha de substância semelhante a cocaína, 01(uma) peteca de crack; 01(uma) balança de precisão, 04(quatro) relógios dourados, 01(um) aparelho celular Samsung, cor branco, 01(um) chip, a quantia de R$ 1.394,00(mil trezentos e noventa e quatro reais), entre outros objetos pessoais. Por este motivo, os acusados TOMAZ SOARES JUNIOR e IGOR LIMA DOS SANTOS foram presos em flagrante e conduzidos até a Delegacia de Polícia.

A autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos acusados TOMAZ SOARES JUNIOR e IGOR LIMA DOS SANTOS.

O Representante do Ministério Público, em audiência de custódia, requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva dos acusados TOMAZ SOARES JUNIOR e IGOR LIMA DOS SANTOS.

(...)

Doravante, analiso a possibilidade da conversão em preventiva do acusado TOMAZ SOARES JUNIOR. Deveras, entendo presente dois requisitos legais da preventiva: assegurar aplicação da lei penal e ordem pública (artigo

312, do CPP).

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto.

Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Itaituba. Logo, num juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva de se tratar de um mero usuário, considerando a própria forma como estava acondicionada a droga apreendida e a balança de precisão encontrada.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o artigo 319, do Código de Processo Penal (CPP).

Verifica-se, por conseguinte, que a prisão cautelar é adequada, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado TOMAZ SOARES JUNIOR, consubstanciada no fato de ostentar condenação por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes, conforme certidão de ID nº 67482961, sendo que do final do cumprimento da pena até a presente data não transcorreu ainda 05 (cinco) anos, o que configura o acusado como reincidente, afastando eventuais o benefício legal do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

(...)”

Deveras, o tráfico de drogas aflige a Comarca de Itaituba e deve ser combatido pelas autoridades competentes, assegurando-se assim segurança aos demais cidadãos, uma vez que é cediço que é a droga, a grande responsável por fomentar outros tipos penais (furto, roubo, homicídio etc.)

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

A decretação da prisão preventiva do acusado é necessária para garantia da ordem pública, tendo em

vista a periculosidade e sua personalidade deformada e aparentemente voltada para a prática de crimes, sendo ele, inclusive, reincidente específico, posto que já possui uma condenação pela prática do crime de tráfico de substância entorpecente, tudo devidamente comprovado através da Certidão de Antecedentes Criminais juntadas aos autos. Por fim, ressalto que após analisar, uma a uma, todas as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, concluo que nenhuma delas será eficaz no caso concreto, razão pela qual a decretação da prisão preventiva do acusado é medida imperativa.

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO A PRISÃO

PREVENTIVA DE TOMAZ SOARES JUNIOR, com fundamento nos arts. 310, II e 312 do Código de Processo Penal. (..)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que se refere a alegação de que a prisão do paciente deve ser relaxada ou revogada tendo em vista constrangimento ilegal por violação de domicílio por parte dos policiais militares, o Supremo Tribunal Federal
“
definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.”

No caso concreto, não houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do Paciente, pois o estado de flagrância foi constatado durante uma operação da Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público, momento em que fizeram a abordagem, ocasião em que adentraram na residência do coacto, encontrando-se as substâncias entorpecentes e outros objetos característicos de traficância.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, e consequentemente, em revogação de sua segregação por desrespeito ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11. 43/2006 E ART. 244-B DA LEI 8.069/90).DA PROVA ILÍCITA
– INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
Diligência empreendida na residência amparada em investigação e campana policial que demonstraram a ocorrência do crime de tráfico.
Fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes. Precedentes
.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA– DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA ILÍCITA TIPIFICADA NOS ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/90.

O trancamento da ação penal legitima-se pela cristalina ilegalidade do procedimento, o que não se evidenciou no mandamus, diante dos indícios de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, restando à instrução criminal o deslinde da acusação.

(...)

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 08201616520228140000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/02/2023)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, verificando-se ainda que o demandante apresenta riscos a reiteração delitiva conforme Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 12072234), conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 13/04/2023